Tribunal: STF
Processo: Rcl 46987
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Ricardo Vieira Coutinho em face de decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa-PB, nos autos do processo 0003269-66.2020.815.2002.
    Na petição inicial, alega-se que ofenderia a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão do Inquérito 4.435 AgR-Quarto, decisão da Justiça Comum que se reconheceu competente para julgar crimes comuns em conexão com crimes eleitorais.
    O reclamante narra que a autoridade reclamada teria recebido denúncia contra si e outros doze réus, em que lhe são imputados os crimes de corrupção passiva (art. 317, parágrafo 1º, c/c 327, parágrafo segundo, ambos do CP) por duas vezes; o crime licitatório previsto no artigo 89 da Lei 8.666/93 e, por fim, o crime de peculato (artigo 312 do Código Penal), por trinta e três vezes. Porém, a inicial acusatória também descreveria a prática de crimes eleitorais pelo reclamante, especialmente o do art. 350 do Código Eleitoral. (eDOC 1, p. 5)
    Pleiteia a declaração da incompetência da autoridade reclamada para conhecer do processo e a remessa dos autos à Justiça Eleitoral.
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido. Colho o seguinte trecho do parecer:
    “19. O reclamante era o líder do núcleo político da organização criminosa. Em longa e minuciosa descrição – a denúncia tem 114 páginas –, o Ministério Público do Estado da Paraíba realizou a descrição da conduta de todos os agentes envolvidos – 12 acusados - considerando cada contrato firmado e cada um dos crimes objeto da acusação, não tendo imputado a qualquer eles a prática de crime eleitoral.
    20. O acórdão proferido pelo Plenário dessa Corte Suprema em agravo regimental nos autos do Inquérito nº 4.435/DF está assim ementado: (…)
    21. Como visto, a aplicação do referido entendimento pressupõe necessariamente a deflagração da persecução penal por crime eleitoral para que se possa reconhecer a existência de eventuais delitos a ele conexos.
    22. O que se extrai dos autos, por sua vez, é um contexto diverso, que revela a instauração de uma ação penal exclusivamente por crimes comuns.
    23. O reclamante sustenta desrespeito ao teor do julgamento do Inquérito nº 4.435/DF sob o argumento de que parte das condutas descritas pela acusação, em denúncia apresentada perante a Justiça Comum Estadual, enquadra-se em tipo penal eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral), o que configura discussão estranha ao referido paradigma”. (eDOC 15, p. 9)
    É o relatório.
    Decido.
    I- Da aderência entre os fatos narrados na inicial e o precedente paradigma: resguardo da autoridade da decisão desta Suprema Corte no AgR-quarto no INQ 4.435/DF
    Por ocasião do julgamento do AgR-quarto no INQ 4.435/DF, o Plenário desta Suprema Corte fixou entendimento assim ilustrado:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.”
    Naquela oportunidade, ao proferir meu voto, ressaltei que “as hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada”.
    Na presente hipótese, o reclamante aduz, em síntese, estar constituída a violação ao precedente elencado em razão do recebimento da denúncia e da aplicação de medidas cautelares por juízo incompetente – órgão da Justiça Estadual comum – em detrimento da Justiça Eleitoral, especializada pela matéria.
    Ressalta que, apesar de a narrativa acusatória apontar para a prática de delitos de natureza eleitoral (Caixa 2 e crimes conexos), o juízo reclamado teria afirmado sua competência para processar e julgar a Ação Penal em comento, ainda que não estivesse amparado pela teoria do juízo aparente.
    Com isso, procedendo a um juízo de admissibilidade, reputo configurada a aderência dos fatos narrados na inicial, i.e., a situação específica do reclamante, ao paradigma ora utilizado (AgR-quarto no INQ 4.435/DF).
    II- Da presença, na denúncia, de imputações que denotam a prática de delitos de natureza eleitoral
    Analisando o cerne da questão posta, é possível verificar que a irresignação trazida à baila merece acolhida.
    A narrativa da denúncia expõe um sistema criminoso em que estão reconhecidamente inseridos delitos eleitorais. Embora o Ministério Público não tenha pedido a condenação por sua prática, descreveu os elementos típicos potencialmente suficientes para fundamentá-la, se fosse o sentenciante competente para a matéria.
     Nessa toada, confiram-se os excertos correspondentes da denúncia (eDOC 5):
    “Todavia, embora os atos criminosos tenham se perpetuado por, aproximadamente, 8 (oito) anos, as condutas que serão tratadas nesta peça exordial restringem-se a concatenar a repercussão criminal do início da perniciosa relação entre RICARDO VIEIRA COUTINHO e DANIEL GOMES DA SILVA, ou seja, o recebimento de propina do ex-governador do Estado da Paraíba, em contrapartida à perspectiva de implementar esboço de prestação de serviço formatado pelo agente corruptor, no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba (...)”. (p. 4)
    “Nesse contexto, em certa oportunidade, no ano de 2010, NEY SUASSUNA interpelou se DANIEL GOMES tinha interesse em “fazer negócios” na Paraíba, afirmando ser muito amigo de RICARDO COUTINHO, então candidato ao Governo e que, na sua visão, tinha grandes chances de vencer o pleito eleitoral (2010). Adiantou que, mesmo na hipótese de derrota nas urnas, RICARDO COUTINHO ainda manteria o domínio (poder) sobre a Prefeitura de João Pessoa/PB, de modo que ainda assim subsistiria a oportunidade de empreender na Paraíba. Confirmado o interesse, NEY SUASSUNA prometeu agendar encontro com o então candidato ao Governo do Estado. Na oportunidade, além de apresentar o “projeto de serviço”, o ex-senador recomendou que DANIEL GOMES se inteirasse sobre o que RICARDO COUTINHO “precisaria” para a campanha”. (p. 13)
    “Durante o encontro, após conversa inicial sobre o panorama de serviços que poderiam ser desenvolvidos, RICARDO COUTINHO demonstrou interesse e informou a DANIEL GOMES DA SILVA que, caso fosse eleito, trabalhariam juntos em projetos na área de saúde, em razão da expertise demonstrada pelo colaborador naquela seara, porém, criou uma “condicionante”, na medida em que disse que precisava levantar recursos para a campanha ao Governo do Estado, que estava em momento de ebulição. 
    Por sua vez, DANIEL GOMES, compreendendo o teor dessa contrapartida, erigida como condição prévia à implementação de um negócio que se projetava como escuso e altamente lucrativo, aceitou a proposta e, naquele mesmo dia (precavido por NEY SUASSUNA), entregou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em espécie, a RICARDO COUTINHO, pelas mãos de LIVÂNIA FARIAS, na presença de ARACILBA ROCHA e de FABRÍCIO SUASSUNA. O numerário foi repassado no interior de um veículo estacionado em frente ao predito o hotel.
    Por conseguinte, dias após, apurado o resultado do 2º Turno das Eleições de 2010, RICARDO VIEIRA COUTINHO foi eleito Governador do Estado da Paraíba por uma maioria absoluta de 53,7% dos votos válidos. Todavia, agregado à vitória nas urnas, alguns compromissos de campanha restaram pendentes. Havia necessidade de obter recursos para cobrir as despesas que foram contraídas para permitir a instalação e projeção de uma empresa que, de há muito, desenhava-se criminosa e que, agora, iria se infiltrar no âmbito do executivo estadual. Assim, o candidato eleito determinou que DANIEL GOMES DA SILVA fosse contatado para fazer novo repasse de valores, caso contrário, a pactuação, sinalizada dias antes, não seria concretizada.
    Diante disso, LIVÂNIA FARIAS acionou os interlocutores ARACILBA ROCHA e NEY SUASSUNA, e, novamente, entrou em contrato com DANIEL GOMES DA SILVA. Na ocasião, LIVÂNIA repassou a mensagem de que RICARDO COUTINHO somente manteria o compromisso com o colaborador, se um novo aporte financeiro fosse realizado, desta vez, camuflado sob a forma de doação oficial em prol do PSB (Partido Socialista Brasileiro), agremiação liderada por RICARDO COUTINHO, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalizando, dessa forma, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em propina oficial e ‘extra’”. (p. 15)
    “Por fim, com o dinheiro em caixa, o Diretório Estadual do PSB no Estado da Paraíba, no dia seguinte ao recebimento, 30/11/2010, transferiu os R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) recebidos, por via transversa, de DANIEL GOMES DA SILVA, ao “candidato” RICARDO VIEIRA COUTINHO, concluindo a moldura do recebimento de propina”. (p. 17)
    “Pois bem, concluído o processo eleitoral de 2010, mediante a prática dos atos de diplomação e posse do candidato eleito à chefia do Poder Executivo do Estado da Paraíba, uma das medidas administrativas iniciais do novo Governador, RICARDO VIEIRA COUTINHO, foi se precipitar ao cumprimento da avença lançada com o recebimento das propinas, que totalizaram R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou seja, pavimentar o uso das organizações sociais - OSS, administradas por DANIEL GOMES DA SILVA, nos serviços de saúde no Estado da Paraíba”. (p. 21)
    Avulta da moldura fática a íntima conexão entre delitos de cunho administrativo e de cunho eleitoral, pois alguns dos valores ilicitamente recebidos foram destinados a financiamento de campanha eleitoral, denotando, por conseguinte, substrato fático que se subsume ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE).
    Nesse sentido, cumpre ressaltar que, segundo a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.
    Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características como: a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, o que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).
    Nessa linha argumentativa, fundamenta-se a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância dos critérios constitucionais e legais de fixação da competência como direitos fundamentais que tocam a liberdade individual e devem ser resguardados por esta Suprema Corte. 
    Destarte, deve-se reconhecer a competência da Justiça Eleitoral, nos termos do paradigma abstrato fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Inquérito 4.435 AgR-Quarto.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para declarar a incompetência da 3ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa-PB e determinar, com relação ao reclamante, a remessa dos autos do processo 0003269-66.2020.815.2002 à Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba.
    Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do art. 567 do CPP. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente